Tribunal: TJDFT
Processo: 0731056-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731056-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id 30352625) à decisão (id 30183129) em que indeferi a liminar, por falta do periculum in mora, concernente ao pedido para que a autora/agravada obste qualquer ato que implique vencimento antecipado da dívida, até definitivo pronunciamento do mérito. Considera obscura a decisão, pois a nova declaração de vencimento antecipado não tem o condão de impedir a alienação dos imóveis descritos na inicial do AGI. Requer o provimento dos embargos para sanar obscuridade. 2. A decisão não contém obscuridade. A motivação para o indeferimento foi especificamente indicada, nos seguintes termos: “(...) Não há risco de dano grave que justifique a antecipação da tutela recursal, uma vez que a alienação extrajudicial dos imóveis (Lotes 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370 e 380 da Quadra 02 do SIG/SUL, M 9.559, 1o RI/DF) está suspensa pela decisão a quo id 90627479 (autos principais). (...)” Conforme decidido, a alienação está suspensa por decisão judicial anterior (id 90627479 - autos principais) vigente. Logo, não há vícios (CPC 1.022) na decisão embargada. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. I. Brasília, 17.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator